Tribunal: TJSP
Processo: 1004014-17.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO VETERINÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RÉ – ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – INDEFERIMENTO DE PROVAS TIDAS COMO INÚTEIS NÃO ACARRETAM NA ANULAÇÃO DO FEITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.